Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-93.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONSTATADA OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA, TAMPOUCO AFRONTA À DECISÃO COLEGIADA EM MANDADO DE SEGURANÇA (ACÓRDÃO 1283565). APRECIADAS (E REFUTADAS) TODAS AS ALEGAÇÕES DO EXECUTADO. PRECLUSÃO LÓGICA. LEALDADE PROCESSUAL. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto por GUILHERME CALDAS DE ALEXANDRE contra a decisão do douto Juízo do 3o Juizado Especial Cível, prolatada nos seguintes termos: [...] nada há a prover quanto às alegações de ID 81840931. Ressalto que foi assegurado ao executado em todas as fases do processo o contraditório e ampla defesa, optando, todavia, por apresentar sua defesa por outros meios diferentes dos embargos à execução com o fim claro de não depositar a garantia exigida no âmbito dos Juizados Especiais. Todavia, todas as razões do executado, inclusive de excesso da execução já foram apreciadas e afastadas, conforme decisão de ID 51892430 - Pág. 2, repisadas no ID 63699107. Ademais, o acórdão citado pelo executado, deixou a critério deste juízo a fixação de novo prazo para oferecimento de defesa. Desta forma, em face da regularidade da execução e já tendo sido apreciada e afastada as alegações de excesso da execução, prossiga-se. Intimem-se. Após, suspendam-se os autos. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito [...]
II. O agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão iria de encontro à determinação desta 3a Turma Recursal (acórdão 1283565), de fixação de prazo para oferecimento de embargos à execução; (b) inviabilidade de oposição de embargos à execução sem a garantia do juízo. Desse modo, postulou pelo provimento do presente agravo de instrumento, compelindo o Juízo monocrático a não autorizar qualquer levantamento de valores penhorados, até que a execução transite em julgado, bem como, a fixar prazo para o oferecimento de embargos à execução, ficando claro que tal providência não está adstrita ao Juízo de valor da Autoridade Coatora, mas sim por ser um dever de cumprimento de texto legal e em cumprimento ao Acórdão proferido nos autos do MS de no 0700967-03.2020.8.07.900.
III. A conclusão jurídica da decisão ora revista merece confirmação por este órgão revisional.
IV. Conforme os fundamentos outrora lançados na decisão denegatória de seguimento do mandado de segurança (ora convertido em agravo de instrumento), os fundamentos invocados pela parte agravante não encontram respaldo nos atos processuais praticados pelo devedor, à luz da boa-fé processual e da consequente vedação ao comportamento contraditório (CPC, artigo 5o).
V. O acórdão 1283565, deste órgão revisional, fundamento da alegação de coação ora formulada (não teria sido fixado o prazo para oferecimento de embargos à execução), resultou assim ementado: MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O oferecimento de exceção de pré-executividade supre eventual nulidade da citação. Precedente do STJ. Devedor atualmente domiciliado em outro país. Excepcional dispensa da audiência conciliatória à luz dos princípios da efetividade, da celeridade e da economia processual. ORDEM DENEGADA, sem embargo da fixação de termo a quo para oferecimento dos embargos à execução a cargo do juízo de origem.
VI. A decisão colegiada transitou em julgado em 20.10.2020. Ato contínuo, em 22.10.2020, o juízo originário deferiu a penhora de 15% dos vencimentos da parte devedora. A decisão foi publicada em 27.10.2020, sendo que o devedor devidamente intimado, optou por não apresentar a defesa própria no prazo legal para então ofertar manifestação, em 16.11.2020, nos seguintes termos: [...] A decisão de fls. 109/113, datada de 22 de outubro de 2020, assim determinou: Assim, defiro a penhora sobre os vencimentos do exequente, na proporção de 15% do valor líquido, devendo a serventia oficiar à PAGADORIA DE PESSOAL DA MARINHA – situada na Rua da Ponte - Ed. 23 do AMRJ - Ilhas das Cobras – Centro – Rio de Janeiro/RJ – Telefone (21) 2104-5497), para que, observando a margem consignável, promova os descontos mensais depositando em favor deste Juízo até o valor integral da dívida (R$ 20.000,00). (Grifei). Compulsando os autos deste feito, mais precisamente o Ofício de no 0737653-14/01/2020, verifica-se que esse MM Juízo descumpriu a sua própria decisão, determinando que os valores frutos dos descontos sejam depositados diretamente na conta corrente do Exequente. Vale lembrar, Excelência, que esse MM Juízo, em cumprimento ao que fora determinado pelo Mandado de Segurança de no 0700967-03.2020.8.07.9000, deverá abrir prazo para o Executado apresentar os seus Embargos à execução, sendo inadmissível que os valores descontados já sejam transferidos para a conta corrente do Exequente, eis que deverão permanecer depositados em Juízo, até o término processual desta Execução. Portanto, entende este Executado que esse MM Juízo deverá, mui respeitosamente, retificar o Ofício de no 0737653-14/01/2020 de forma urgente, evitando-se que todo e qualquer valor seja transferido para a conta corrente do Exequente e mais, em observância e cumprimento a própria decisão da lavra desse MM Juízo, que deixou claro que os valores descontados deveriam ser depositados “em favor deste Juízo até o valor integral da dívida”. Desta forma, requer a correção do Ofício, de forma que o mesmo cumpra para com a decisão desse MM Juízo, determinando-se que todo e qualquer valor seja transferido para a conta desse MM Juízo e, ainda, caso algum valor seja transferido para a conta corrente do Exequente, deverá o mesmo depositar a sua integralidade na conta desse MM Juízo, em um prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento.
VII. Em 19.11.2020, o pedido foi parcialmente acolhido pelo juízo de origem (determinação de depósito em conta judicial, e repasse dos valores mensalmente ao credor, até a liquidação do débito). A decisão foi publicada no DJe em 21.11.2020, sendo que somente em 25.1o.2021, após a determinação de liberação dos valores penhorados ao credor, o devedor ofertou nova manifestação tão somente para repisar o fundamento da necessidade de fixação de prazo para apresentação de embargos.
VIII. Nesse quadro fático (e processual), confirma-se a conclusão (ora impugnada) de que foi assegurado ao executado em todas as fases do processo o contraditório e ampla defesa, optando, todavia, por apresentar sua defesa por outros meios diferentes dos embargos à execução. Com efeito, não verificada a alegada contrariedade às normas processuais, de sorte que se revela inviável a suspensão dos atos destinados à satisfação do crédito, notadamente diante da sua natureza alimentar (honorários advocatícios) e da absoluta inércia do devedor ao adimplemento do débito, tudo, à luz dos princípios da cooperação e da efetividade.
IX. Nessa linha de raciocínio, mutatis mutandi, transcrevo o recente julgado da Egrégia 1a Turma Cível do TJDFT (nosso realce): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO OU OUTRA MEDIDA DEFENSIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DIVERSAS E REITERADAS DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELA EXEQUENTE. TRAMITAÇÃO INDEFINIDA DA EXECUÇÃO HÁ QUASE DOZE ANOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E INDIFERENTE DA EXECUTADA NO PROCESSO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO E DA RESOLUÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A falta de localização de bens penhoráveis do devedor executado, após diversas tentativas, inclusive reiteradas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, o credor prejudicado suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento, e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. 2. A preservação da dignidade do devedor, na perspectiva da manutenção da sobrevivência proporcionada pelo salário mensalmente recebido, permanecerá intacta na exata medida do indispensável ao acudimento a suas necessidades, até que a dívida excutida seja integralmente quitada. 3. Momentânea e concretamente, relativiza-se a regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido há quase doze anos em processo de execução regularmente instaurado, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional. 4. A medida constritiva da penhora de parcela salarial, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor; confere higidez ao princípio da razoável duração do processo; atende ao interesse do credor no recebimento de crédito; e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais, bem como das máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente; dar a cada um o que é seu; e não prejudicar ninguém. 5. A inércia e descaso do devedor com a execução em curso apenas a ele deve afetar, pois o comportamento desleixado, nesse momento, pesa contra ele, porque, sem comprovação de que a constrição inviabilizará manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como idônea a penhora de 10% (dez por cento) de sua remuneração líquida percebida, montante deveras proporcional, se considerada a possibilidade de se comprometer até 35% (trinta e cinco por cento) de seus ganhos, volitiva e voluntariamente, mediante consignação em folha para atender a qualquer despesa, mesmo não alimentar. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido (TJDFT, 1a TC, acórdão 1244958, publicado no PJe: 19/5/2020).
X. Por fim, destaca-se que, conforme os bem lançados fundamentos da decisão revista, todas as razões do executado, inclusive de excesso da execução já foram apreciadas e afastadas, de sorte que não há de se falar em abertura de novo prazo para apresentação dos mesmos argumentos já analisados pelo juízo de origem, o que redundaria, em última análise, na frustração da legítima expectativa do credor ao recebimento do crédito alimentar. Com efeito, além de configurada a preclusão (lógica), a conduta adotada pelo agravante aparentemente teria violado os deveres de lealdade e de boa-fé que são exigidos das partes na condução do processo e na prática dos atos que lhes competem.
XI. Improvido o agravo de instrumento de GUILHERME CALDAS ALEXANDRE. Confirmada a decisão originária. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.